Tribunal: TJPA
Processo: 0012037-92.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012037-92.2019.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL PANTOJA DURANS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO CONFIRMOU A PRESENÇA DE COCAÍNA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. ACOLHIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ESCOLHA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE DIMINUIÇÃO. NOVA DOSIMETRIA. RECORRENTE CONDENADO À PENA DE UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, MAIS CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA. PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR DUAS SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITO, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

I.
A materialidade se encontra provada, por meio do laudo toxicológico definitivo, o qual testou positivo para cocaína, após examinar as substâncias apreendidas com o recorrente, no total de 740,4 gramas, divididas em petecas. Por sua vez, a autoria está demonstrada pela prova oral colhida nos autos. Em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais narraram que tinham recebido denúncia de tráfico de drogas na residência do apelante. Por esta razão, se dirigiram ao local e sua entrada teria sido autorizada pela mãe do recorrente. Ao revistarem a residência, os policiais encontraram mais de meio quilo de cocaína, embalada e pronta para a venda, além de balança de precisão, utilizada para pesagem da droga. É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Precedentes;

II.
Não se sustenta a alegação de que os policiais adentraram na casa do apelante a esmo, sem qualquer investigação prévia, pois as provas dos autos demonstram que houve denúncia, noticiando o tráfico de drogas na residência. Igualmente, as testemunhas de acusação noticiam que houve a autorização para o ingresso no logradouro, de modo que inexiste ilegalidade na prisão, mormente tratando-se de crime de flagrante permanente. Também inexistem contradições nos depoimentos dos policiais,
capazes de infirmar o édito condenatório
;

DA DOSIMETRIA

III.
No cálculo de pena, observa-se que o julgador apontou a presença de duas circunstâncias desfavoráveis, contudo, não houve a valoração negativa de nenhum dos vetores judiciais do art. 59 do CPB. Desta feita, mister fixar a pena-base no mínimo legal, qual seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Outrossim, constata-se que o magistrado reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, mas não fundamentou a escolha da fração mínima de diminuição, conforme entende o Colendo STJ. Nova dosimetria. Recorrente condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, mais cento e sessenta e seis dias-multa. Pena corporal substituída por duas sanções restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

GABRIEL PANTOJA DURANS
,
inconformado com a condenação à
pena de seis anos e três meses de reclusão, em regime semiaberto, mais seiscentos e vinte e cinco dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a r. sentença, prolatada pelo
MM. Juízo

de

Direito

da 3ª Vara Penal de Belém/PA.

Nas suas razões, a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, pois as únicas testemunhas ouvidas em juízo seriam os policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais apresentaram uma versão contraditória e frágil dos fatos.
Também

alegou

que

os

policiais

adentraram na residência do apelante

sem autorização, apenas movidos por uma denúncia anônima

e sem a realização de qualquer investigação prévia.

No que tange a dosimetria, a defesa postulou pela
reforma da pena-base
, pois o julgador teria se afastado do mínimo legal, sem a presença de vetores judiciais negativos. Ainda, pugnou pela aplicação da
minorante do tráfico privilegiado
na fração máxima, tendo em vista a falta de motivação na escolha da fração mínima de redução. Também requereu a fixação da multa no mínimo legal, dada a situação de pobreza do apelante e a aplicação do regime aberto de cumprimento de pena. Ao final,
postulou

pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

parcial provimento
da apelação, a fim de que seja reduzida a pena-base. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento do apelo defensivo
, com a recomendação de que esta Egrégia Corte

reanalise a dosimetria de pena.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial acusatória, o
delito foi assim narrado
:

“[...] Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial n° 00003/2019.100260-0, juntado aos autos, que no dia 12/06/2019, por volta das 19h00min (BOP á fl. 08), os policiais militares Carlos Alberto de Castro Furtado, Lucas de Aragão Andrade e Kleber Franklin de Souza Martins estavam em policiamento ostensivo, pelo bairro do Guamá, no comando da VTR ROTAM- 4304, quando receberam denúncia anônima de um transeunte, dando conta de que um nacional prenome GABRIEL, identificado posteriormente como GABRIEL PANTOJA DURANS, ora denunciado, estava comercializando entorpecentes em sua residência, localizada na Travessa Belém, n° §3, entre João de Deus e São Domingos, bairro do Guamá, Belém-PA, CEP: 66075770. De posse da informação, a equipe policial se deslocou até o endereço supramencionado, sendo recebidos pela nacional ANA CLAUDIA VASCONCELOS DURANS, que após ser cientificada dos motivos da presença da guarnição policial, franqueou a entrada dos mesmos, dado momento o denunciado se fez presente, que de imediato confessou ter despejado pela janela uma certa quantidade de material entorpecente, mais precisamente em cima do telhado. Não obstante, após averiguação, constatou-se que se tratava de uma bolsa e que em seu interior continha Oi (uma) balança de precisão, 14 (quatorze) "petecas” (textuais) e 22 (vinte e duas) "pedras" (textuais), sendo que destas, 21 (vinte e uma) eram de tamanho médio e 01 (uma) eram de tamanho grande, todas presumidamente das drogas conhecidas vulgarmente por "cocaína". Diante dos fatos ora narrados, o denunciado foi detido em flagrante delito e conduzido para a Seccional Urbana, todo o material foi apreendido e encaminhado para a perícia de constatação. Perante a Autoridade Policial, o denunciado negou que os entorpecentes lhe pertenciam, alegando que a bolsa havia sido deixada em sua residência por um nacional conhecido como "BRUNO", o qual havia solicitado a ele para que guardasse em seu imóvel para que apanhasse em outro momento, alegou ainda, não saber o conteúdo existente na bolsa. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 33, caput, da lei 11.343/2006. [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu, em suma, a absolvição do apelante, por insuficiência de provas. Todavia, analisando os autos, constata-se que o pleito não merece acolhimento.
A materialidade se encontra provada, por

meio do laudo toxicológico definitivo, o qual

testou positivo para “cocaína”
, após examinar as substâncias apreendidas com o recorrente,
no total de 740,4 gramas
,
em

petecas
.

Por sua vez, a autoria está demonstrada pela prova oral colhida nos autos. Em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais narraram que tinham recebido denúncia de tráfico de drogas na residência do apelante. Por esta razão, se dirigiram ao local e sua entrada teria sido autorizada pela mãe do recorrente. Ao revistarem a residência, os policiais encontraram mais de
meio quilo de cocaína
, embalada e pronta para a venda, além de balança

de

precisão, utilizada para

pesagem da droga.

Vejamos alguns trechos transcritos na sentença, dos depoimentos dos

policiais militares
Carlos Alberto de Castro, Lucas de Aragão Andrade e Kleber Franklin de Souza

Martins,

respectivamente:

“[...] Que era o comandante da guarnição; que recebeu uma denúncia que tinha um cidadão vendendo drogas; que foram até o local, fizeram averiguações; que foi autorizado a entrada na residência do acusado; que o acusado afirmou que tinha jogado a droga pela janela; que outro policial encontrou a droga; que o acusado também estava na residência; que a denúncia veio de transeuntes; que outros policiais procediam a busca na residência; que a balança de precisão também estava na bolsa; que reconhece o acusado como autor do delito; que a dona da casa franqueou a entrada; [...]” (SIC)

“[...] Que foi averiguar uma denúncia de tráfico na casa do cidadão; que quando chegaram, a mãe do acusado autorizou a entrada na residência; que era o nome do acusado que constava na denúncia; que indagaram o acusado sobre o porte de entorpecente, ocasião em que informou que tinha arremessado o entorpecente para o telhado da casa ao lado; que afirmou que a droga era sua; que foi buscar a droga; que estava no telhado de seu banheiro; que era uma sacola pequena que estava cheia entorpecente dentro; que na residência, estava a mãe e esposa do acusado; que o acusado afirmou que havia recebido a droga de outro cidadão de alcunha Bruno e que tinha deixado em sua residência e que depois falou que sabia o que seria; que iria guardar a droga para Bruno; que não comercializava; que também constava essa informação na denúncia; que reconhece o acusado como a pessoa abordada no dia dos fatos; que a mãe do acusado permitiu a entrada dos policiais [...]” (SIC)

“[...] Que receberam a denúncia e se deslocaram para a local para averiguação; que tinha outros meliantes na frente da casa em atitude suspeita; que os demais da guarnição entraram na casa para fazer a varredura; que não chegou a entrar na casa, mas viu a droga numa bolsa; que quem franqueou a entrada foi uma mulher, não sabe dizer se era a mãe ou esposa do acusado; que não falou com o acusado; que reconhece o acusado como sendo a pessoa abordada no dia dos fatos; que o acusado assumiu para a guarnição que estava na posse da droga [...]” (SIC)

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Não se sustenta a alegação de que os policiais adentraram na casa do apelante a esmo, sem qualquer investigação prévia, pois as provas dos autos demonstram que houve denúncia, noticiando o tráfico de drogas na residência.
Igualmente, as testemunhas de acusação noticiam que

houve a autorização para o ingresso no logradouro, de

modo que

inexiste ilegalidade na prisão
,
mormente tratando-se de crime de

flagrante

permanente.

Também inexistem contradições nos depoimentos dos policiais, capazes de infirmar o édito condenatório. Condenação

mantida
.

DA DOSIMETRIA

A defesa postulou pela reforma da pena-base. Ainda, pugnou pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima. Também requereu a fixação da multa no mínimo legal e o regime prisional aberto. Transcrevo

integralmente a

dosimetria

de pena:

“[...] Na primeira fase da dosimetria da pena verifica-se que são 8 (oito) as circunstâncias judiciais. Por ausência de parâmetros certos, reputa-se razoável a adoção do parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente, vejamos: 1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo. 2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é tecnicamente primário. 3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor. Quanto à personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar. 4. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal – lucro fácil com o comércio de drogas ilícitas. 5. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, nada de relevante há para se considerar. 6. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar. 7. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Até mesmo porque a vítima, no caso, é a saúde pública. 8. A natureza e a quantidade da substância ou do produto, no caso, são normais a espécie, eis que a substância apreendida se trata de cocaína, e em quantidade não muito grande.
Tendo este Juízo considerado como desfavoráveis, 02 (duas) circunstâncias.

Assim FIXO a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.
Segunda fase da dosimetria: Circunstâncias Legais. Na segunda fase da dosimetria entende-se que deve se aplicar o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada agravante ou atenuante presente, por ser fração superior à pena-base e correspondente à menor fração prevista na terceira fase. Não existem circunstâncias agravantes e atenuantes. Assim FIXO a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.
Terceira fase da dosimetria: Majorantes e Minorantes. Na terceira e última fase, para aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, deve-se verificar a primariedade e bons antecedentes do Réu, a ausência de comprovação de que o Réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. O réu registra bons antecedentes, o que viabiliza o reconhecimento da causa de diminuição de pena, razão pela qual REDUZO A PENA EM 1/6 TORNANDO-A DEFINITIVA EM 6 (SEIS) ANOS, 3 (TRÊS) MESES e 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA PARA O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
[...]”

No cálculo de pena, observa-se que o julgador apontou a presença de duas circunstâncias desfavoráveis, contudo,
não houve a valoração negativa de nenhum dos vetores judiciais do art. 59 do CPB. Desta feita, mister fixar a pena-base no mínimo legal, qual seja,

em cinco anos de reclusão
e quinhentos dias-multa.

Outrossim, constata-se que o magistrado reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, mas não fundamentou a escolha da fração mínima de diminuição, conforme entende o Colendo STJ.

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ILEGALIDADE CONSTATADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
III - In casu, forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, eis que a fração do tráfico privilegiado foi estabelecida
carecida da devida fundamentação
, sem remissão às peculiaridades do caso em comento, quais sejam, número de agentes ou o modus operandi do delito, de modo que, a apreensão de 20 gramas de cocaína e o fato do paciente ser desempregado, alheios a outros elementos, não reflete especial gravidade a ponto de ensejar a fração mínima do privilégio [...]
Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (HC 678.806/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 APLICADO NO PATAMAR DE 2/3. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n.º 529.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). Precedentes.
2. No presente caso, a Corte de origem manteve a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), sem qualquer fundamentação
. Ocorre que a quantidade total da droga apreendida (72 pedras de crack pesando 14,7g), apesar da natureza deletéria diferenciada, não justifica a redução nessa fração, devendo ser aplicada em 2/3 (dois terços), que se mostra mais razoável e proporcional. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.888.629/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Nestes casos, deve-se aplicar a fração máxima de dois terços, resultando na
pena de um ano e oito meses de reclusão
. O regime prisional e a multa devem acompanhar a dosimetria da sanção corporal. Assim, o cumprimento da pena deve se dar em regime aberto,
ex vi
do art. 33 do CPB. Fixo a multa em cento e sessenta e seis dias-multa.
Considerando que o apelante preenche os requisitos do art. 44 do CPB, substituo a pena corporal, por duas sanções restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais
.
Permanecem válidos os dispositivos não reformados da sentença.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, dou parcial

provimento

ao apelo, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/07/2022